Tribunal: TJPA
Processo: 0805331-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11388 - Internação sem atividades externas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805331-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO OU PROGRESSÃO DA MEDIDA COM BASE EM RELATÓRIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – UASE ANANINDEUA II. REINTEGRAÇÃO SOCIAL QUE, POR CAUTELA, RECOMENDA A CONTINUIDADE DO PROCESSO SOCIOEDUCATIVO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO QUE SE REVELA NECESSÁRIA DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO APRESENTADO. DECISÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL, EM CONSONÂNCIA COM A FINALIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. Relatório técnico elaborado pelos profissionais da Unidade de Atendimento Socioeducativo - UASE Ananindeua II, sugerindo a progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida.

2. O Juiz não está adstrito aos pareceres elaborados pela equipe técnica, pois consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante.

3. Para a progressão da medida socioeducativa exige-se a demonstração de que sua finalidade foi alcançada e que a menor já adquiriu aptidão psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade, o que não se observa no caso em apreço.

3. Agravo de instrumento conhecido, porém, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0805331-65.2020.8.14.0000
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
R.C.B.B.
contra a decisão interlocutória do Juízo da
3ª Vara da Infância e Juventude da Capital
que, nos autos do processo de execução de Medida Socioeducativa, nº
0844684-19.2019.8.14.0301
, negou o pedido de progressão da MSE de internação para outra a ser cumprida em meio aberto. (ID.
3154618)

Irresignado, o socioeducando interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que
vem sendo avaliado por equipe técnica multidisciplinar, e que esta apresentou relatório favorável à progressão da medida, assim como pareceres do Ministério Público e da Defesa acompanhando a sugestão.

Argumentou que a gravidade do ato infracional praticado não é motivo determinante para impedir a progressão da MSE, bem como, estarem ausentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida de internação

Teceu comentários quanto a sujeição da MSE de internação ao princípio da brevidade, e a privação de liberdade por período prolongado desvirtuar o caráter pedagógico da medida, configurando-se verdadeira punição, em desconformidade com os objetivos do ECA.

Dito isso, requereu a concessão de tutela recursal, a fim de que seja de imediato posto em liberdade e

inserido na medida de Liberdade Assistida.

Em apreciação sumária, neguei o efeito requerido ao recurso, ante a ausência de seus requisitos legais (ID. 3182908)

Apresentadas contrarrazões (ID. 3427735), o Ministério Público Estadual refutou as razões recursais, pugnando seu improvimento, e a manutenção da decisão vergastada.

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento interposto (ID. 3771649)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento esta magistrada deve ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso, adstrita
a legalidade ou não da decisão
que indeferiu
o pedido de progressão da MSE de internação para outra a ser cumprida em meio aberto.

Pois bem. Segundo consta, o menor foi representado pela prática do ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo

157, §2º, I, II e V, do CPB
, qual seja, recebendo medida socioeducativa de internação.

Considerando que o ato infracional praticado foi grave, equiparado ao crime de roubo majorado em concurso de pessoas, e considerando que em outro momento, o adolescente já havia sido apreendido e
sentenciado à medida de Liberdade Assistida – LA, a qual deu iniciou e descumpriu com

a prática de novo ato infracional, bem como, desta vez encontra-se cumprindo Medida Socioeducativa de Internação a apenas 06 (seis) meses, leva-se a crer que o tempo transcorrido ainda não foi suficiente para que o socioeducando refletisse efetivamente quanto ao ato que praticou, atingindo bem jurídico outrem.

Tenho que, pelo
exíguo tempo de cumprimento da medida
, ainda não foi atingida a sua finalidade, de modo que não vislumbro qualquer ilegalidade
na decisão que manteve a internação do adolescente, pois o caso exige cautela.

Tratando-se de medida socioeducativa, com cunho pedagógico, para que o jovem seja progredido é necessário que esteja apto a ser reintegrado socialmente, e que demonstre a convicção de que, pelo menos, não voltará a praticar novo ato infracional.

A prorrogar o cumprimento da medida socioeducativa, o MM. Juízo levou em consideração ainda “condutas impulsivas motivadas por sentimentos de irritabilidade, ansiedade e impulsividade, devido a ausência da droga no organismo”, bem como, “o adolescente ainda precisa obter avanços significativos nos eixos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida.

Neste ponto, relevo que em que pese a diversidade de medidas socioeducativas cabíveis ao menor infrator, é necessário que seja aplicada a medida que melhor se adeque à reeducação do menor, visando retirá-lo de uma vida de crimes.

A medida socioeducativa aplicada se mostra necessária para promover a reeducação e a ressocialização do adolescente infrator, levando-o a refletir acerca da conduta desenvolvida, na expectativa de que ainda possa se tornar pessoa socialmente útil e capaz de se reintegrar à vida em comunidade, bem como de respeitar a integridade física e o patrimônio dos seus semelhantes.

Dito isso, novamente reforço que cumprimento da medida imposta pelo prazo de apenas 06 (seis) meses, revela-se pouco tempo para completar o processo socioeducativo, diante de ato infracional grave, aliado ao comportamento social prejudicial, com uso de drogas e influência de más amizades, apesar de ter expressado arrependimento pelo ato praticado.

Desta feita, coaduno ao juízo de piso pela necessidade de que seja dada continuidade ao cumprimento da medida socioeducativa de internação aplicada, frisando não haver circunstâncias e nem problemas de saúde que o impeçam de permanecer no cumprimento da medida.

Com efeito,
in casu,
a medida socioeducativa ainda é atual e os elementos de prova existentes nos autos exigem uma análise mais aprofundada para que se possa afirmar com um mínimo de segurança que a ressocialização do adolescente já foi completada para que possa retornar ao meio aberto.

Para que fosse possível a prolação de uma decisão liminar de progressão da medida socioeducativa aplicada, ou até mesmo de extinção, caso fosse, seria imprescindível a existência de sólida demonstração de que o adolescente infrator já adquiriu aptidão psicológica, adequação temperamental e algum senso de responsabilidade a fim de possibilitar a extinção de sua internação ou progressão de medida, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Portanto, de todo o discorrido, não vislumbro razões para modificar a decisão de piso.

Por fim, vale mencionar ainda que. o Magistrado não está adstrito aos laudos elaborados por técnicos, ainda que
favoráveis à
progressão
ou extinção da medida socioeducativa,
pois os aludidos relatórios compõem apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante, conforme já se posicionou o STJ, no habeas corpus nº 48.801-SP, relator Ministro Gilson Dipp:

Criminal. HC. ECA. Ato Infracional equiparado a latrocínio. Internação. Parecer técnico. Sugestão de progressão da medida. Manifestação que não vincula o magistrado. Princípio do livre convencimento. Internação mantida. Falta de fundamentação. Inocorrência. Determinada nova avaliação psiquiátrica do adolescente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem Denegada.

No mesmo sentido: AgRg no HC 282.288/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2013; HC 296.682/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/9/2014; RHC 37.107/PA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2013.

Ante os argumentos, não verifico qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão atacada, que mereça sua reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021